Tribunal: CARF
Processo: 10675.905070/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905070/2011-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.903 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE ERRO SOBRE A ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO. DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ PARA SALDO NEGATIVO
DE IRPJ APURADO AO FINAL DO RESPECTIVO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 175.
A jurisprudência desta 1a Turma se consolidou no sentido de que é possível, no
âmbito do processo administrativo, retificar-se erro na informação prestada na
DCOMP sobre a origem do direito creditório, de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ para saldo negativo de IRPJ apurado ao
final do mesmo ano-calendário, tanto que foi editada a Súmula CARF 175.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-005.899, de 03 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10675.905069/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905070/2011-38
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.903 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.905070/2011-38

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, por meio do qual
pede seja resolvida pela CSRF divergência interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Retificação de erro sobre a origem do direito creditório informado na DCOMP -
De pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ para saldo negativo de IRPJ.
A ementa do acórdão recorrido bem como a sua parte decisória encontram-se
assim redigidas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito. Vencido o Conselheiro Roberto Silva Junior que votou por lhe
negar provimento.
(...)
A divergência suscitada pela recorrente diz respeito à possibilidade de o direito
creditório informado na DCOMP, qual seja, pagamento indevido ou a maior da estimativa de
IRPJ vir a ser retificado, no âmbito do processo administrativo, para saldo negativo de IRPJ do
mesmo ano-calendário, sob alegação de que houve erro no preenchimento da DCOMP.
Sobre matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
O acórdão hostilizado deu parcial provimento ao recurso voluntário, acatando a
possibilidade de retificação de suposto erro material invocado apenas quando já
proferida decisão administrativa.
(...)
No caso concreto, o interessado apenas indicou o hipotético erro material em sede de
manifestação de inconformidade quando já proferido o Despacho-Decisório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.903 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.905070/2011-38

As formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração.
Sobre a compensação, o Código Tributário Nacional em seus artigos 156, II, e 170
prescrevem o seguinte:
(...)
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário
foram editados diplomas legais e normativos, dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e alterações posteriores.
(...)
Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de compensação é
efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.
Assim, o alegado erro de preenchimento da DCOMP não pode ser admitido, eis que, a
retificação da origem do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de
Compensação de débitos não homologados o que não é permitido pela legislação.
Ademais, ainda nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência
de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração
de compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da
compensação.
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração tributária
no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que negou a
homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido
em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela
DRF responsável pela análise do pleito.
(...)
Nos termos do acima exposto, temos que, uma vez que a existência do suposto crédito
não havia sido informado na DComp, não sendo indicada a origem dos mesmos, não
podem ser considerados líquidos e certos, nem mesmo há como homologar-se as
compensações efetuadas com base nestes, sob pena de afronta direta aos ditames legais
acima esposados.
(...)
Conclui-se, portanto, que o órgão julgador, ao analisar os autos, deve levar em
consideração os dados informados no pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte para justificar a extinção do crédito tributário. Se considerar crédito de
natureza diversa do apontado pelo contribuinte na via compensatória, a decisão conflita
com o próprio procedimento de compensação, em que se analisam os créditos e débitos
tal qual indicados e não outros diversos.
Se entendesse ter ocorrido erro na indicação direito creditório que pretendia compensar,
o interessado deveria ter solicitado ao órgão competente, no caso, a Delegacia da
Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da declaração de
compensação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.903 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.905070/2011-38

Logo, o acórdão hostilizado violou o disposto no art. 170 do CTN e no art. 74 da Lei no
9.430/96, uma vez que o alegado erro de preenchimento da DCOMP pelo interessado
não pode e não poderia ser admitido, eis que, a retificação da origem e do valor do
crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de Compensação de débitos não
homologados o que não é permitido nos termos das normas citadas.
(...)
O recurso especial foi admitido em relação ao único acórdão paradigma indicado,
no 9101-004.137.
O sujeito passivo, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
O caso aqui se amolda ao disposto no artigo 67 parágrafo 3o do RICARF, pois a matéria
foi objeto de súmula, apesar de sua edição ter ocorrido após a interposição do respectivo
recurso especial, e, como o recorrido adotou o entendimento da súmula CARF 175, o
respectivo recurso não deve ser conhecido.
Segue o teor da súmula:
Súmula CARF 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
Assim sendo, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.903 - CSRF/1a Turma
Processo no 10675.905070/2011-38

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Redatora

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital